Tribunal: TJES
Processo: 5003079-34.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO Nº
5003079-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Diante da necessidade de resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, encontra-se justificada a manutenção da prisão preventiva, assim como o afastamento da aplicação de medidas cautelares.

Isso porque caracterizadas a gravidade da conduta,
em razão do paciente ter furtado grande quantidade de aparelhos eletrônicos, além de residir em outro estado da federação.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

Diante do regular impulsionamento do feito, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 8 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003079-34.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
COATOR: JUIZO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003079-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
, ao qual é imputada a prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP).

Sustenta o paciente que por estar preso há mais de 123 (cento e vinte e três) dias sem o término da instrução processual, aliado ao fato de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como possuir condições pessoais favoráveis, faz jus a concessão da ordem.

Liminar indeferida (id. 2485695)

Informações prestadas (id. 2566743) e parecer da Procuradoria de Justiça pela não concessão da ordem (id. 2601241).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 18 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador(a)
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003079-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, alega
o paciente que faz jus a concessão da ordem em razão de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP, bem como possuir condições pessoais favoráveis, aliado ao fato da ocorrência de excesso de prazo para o término da instrução processual.

Pois bem.

Em análise dos documentos acostado aos autos (id. 2427889), é possível vislumbrar o cabimento da segregação preventiva, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de furto qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

De igual modo, é possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, que se encontra no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça.

Em análise da decisão que manteve a segregação cautelar (id. 2427889), denota-se que o paciente, supostamente, invadiu no período noturno o estabelecimento “Casas Bahia” localizado no Shopping Mestre Álvaro e furtou 13 (treze) celulares, 12 (doze) tablets e (02) máquinas de cortar cabelo, entretanto, foi interceptado por policiais militares que o prenderam em flagrante.

Não bastasse isso, também restou demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, bem como para assegurar a aplicação da lei penal pois, conforme relatado pelo paciente, ele foi contratado para vir de Brasília apenas para praticar o delito, não residindo no Espírito Santo (id. 2427889).

Assim,
verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319 do CPP.

Cumpre registrar também que
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(TJES, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª. Elisabeth Lordes, primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

No tocante ao excesso de prazo, ressalto que o tema deve ser examinado à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em conta a complexidade do feito, o comportamento do litigante e a atuação do órgão jurisdicional (
STJ
, HC 711671/RS, Min.
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe: 20.3.2022).

Conforme se observa nas informações prestadas pelo magistrado
(id. 2566743)
, a denúncia foi ofertada no dia 16 de dezembro de 2021, tendo a defesa requerido a revogação da preventiva, que foi negada na data de 26 de janeiro de 2022
.

Ressalta-se que neste momento o feito aguarda a citação do acusado para oferecer resposta à acusação
, demonstrando, desse modo, o regular impulsionamento do feito, não havendo o que se falar em excesso de prazo.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5003079-34.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN DELON DE CARVALHO LACERDA
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: ADIELLYSON DOS SANTOS DE SANTANA - ES33340
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Diante da necessidade de resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, encontra-se justificada a manutenção da prisão preventiva, assim como o afastamento da aplicação de medidas cautelares.

Isso porque caracterizadas a gravidade da conduta,
em razão do paciente ter furtado grande quantidade de aparelhos eletrônicos, além de residir em outro estado da federação.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes.

Diante do regular impulsionamento do feito, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.